Tribunal: STF
Processo: RE 510416
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E
   PARTICULAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
   OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      A hipótese dos autos, demanda entre
   concessionária de serviço público e particular, impõe o exame de
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Os embargos de declaração prestam-se às hipóteses do
   artigo 535 do Código de Processo Civil e não para rediscutir os
   fundamentos do acórdão embargado.
Embargos de declaração
   rejeitados.